Tribunal: TJDFT
Processo: 0019529-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019529-43.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PEDRO RODRIGUES MORINS, PAULO DA COSTA PEIXOTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De início, REVOGO a suprerpreferência do credor PEDRO JESUS DO NASCIMENTO e, em consequência, parte da sentença ID 14971683, ante o falecimento do credor (ID 15370145). RECOLHA-SE o alvará de levantamento. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação aos credores PEDRO RODRIGUES MORINS e PAULO DA COSTA PEIXOTO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios